Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703360-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA RECORRIDO: THALES VIANA DA CUNHA DESPACHO Na petição de ID no 39031380, os advogados Ademir Gomes de Souza, OAB/DF 66.415, e Fernando Rosa Campos, OAB/GO 42.373, comunicam que a recorrente PRISCILA GRASIELA DA MATA revogou os poderes conferidos pelo mandato judicial, consoante termo de revogação juntado no ID no 39031381. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, mediante carta com aviso de recebimento. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007